Tribunal: TJPA
Processo: 0802839-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802839-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ARAPARI NAVEGACAO LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. ACESSIBILIDADE. NORMAS TÉCNICAS. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. CERTIFICADOS OFICIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE SANADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Arapari Navegações Ltda. contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, concedeu tutela de urgência para determinar à empresa a adaptação integral de sua frota de ônibus intermunicipais às normas de acessibilidade, no prazo de 6 meses, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00, limitada a R$ 1.000.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à norma técnica aplicável à adaptação da frota; (ii) estabelecer se a imposição do prazo e da multa diária respeita o princípio da proporcionalidade; (iii) verificar se há contradição na valoração das provas apresentadas pela empresa; e (iv) esclarecer eventual obscuridade sobre o alcance da obrigação de "adaptação da frota".

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão sobre a norma técnica aplicável é sanada com o reconhecimento de que a NBR 14.022 aplica-se de forma subsidiária ou complementar à NBR 15.320, com fundamento no princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais, conforme art. 5º da CF/1988 e art. 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

A ausência de fundamentação específica sobre a proporcionalidade do prazo e da multa imposta justifica a modulação do teto da multa para R$ 500.000,00, assegurando coerção eficaz sem comprometer a atividade empresarial. Mantém-se o prazo de 6 meses, com exigência de apresentação de cronograma técnico à fiscalização.

A alegada contradição na valoração dos certificados oficiais de vistoria é superada com o esclarecimento de que tais documentos foram considerados legítimos, mas insuficientes diante das provas técnicas robustas produzidas pelo Ministério Público, que demonstraram a persistência de falhas de acessibilidade.

A obscuridade sobre o alcance da obrigação de "adaptação da frota" é sanada ao se estabelecer que a ordem judicial refere-se exclusivamente a modificações tecnicamente viáveis e financeiramente razoáveis nos veículos já em circulação, afastando-se a imposição de renovação compulsória da frota.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes parciais.

Tese de julgamento
:

A NBR 14.022 aplica-se de forma subsidiária à NBR 15.320 sempre que necessário para garantir a máxima efetividade do direito à acessibilidade no transporte intermunicipal.

A multa cominatória deve ser proporcional à obrigação e à capacidade econômica do devedor, podendo ser modulada para evitar efeitos desproporcionais.

Certificados oficiais de vistoria gozam de presunção de legitimidade, mas podem ser relativizados diante de provas técnicas mais robustas.

A ordem judicial de "adaptação da frota" limita-se a ajustes viáveis nos veículos existentes, não implicando renovação total e compulsória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.834.685/SC.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 31146940) opostos por
ARAPARI NAVEGAÇÕES LTDA
em face do Acórdão (ID 30763841) proferido por esta Colenda Turma de Direito Público, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante.

O Agravo de Instrumento foi manejado contra a decisão de primeiro grau que, em Ação Civil Pública (n.º 0801359-79.2024.8.14.0022) ajuizada pelo Ministério Público, concedeu tutela de urgência para determinar à empresa Agravante a
adaptação integral de sua frota
de ônibus intermunicipais às normas de acessibilidade, fixando o prazo de
6 (seis) meses
para o cumprimento da obrigação e cominação de
multa diária de R$ 100.000,00
(cem mil reais), limitada a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

O Acórdão embargado manteve a decisão de primeira instância, essencialmente sob o fundamento de que o dever de inclusão social e o direito fundamental à acessibilidade da pessoa com deficiência se sobrepõem ao interesse econômico particular da empresa concessionária do serviço público.

Irresignada, a Embargante aponta a ocorrência de vícios de
omissão
,
contradição
e
obscuridade
no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), requerendo, para fins de prequestionamento e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, o suprimento das seguintes falhas:
a)
Omissão sobre a norma técnica aplicável (NBR 15.320, específica para transporte rodoviário, em detrimento da NBR 14.022, de transporte urbano);
b)
Omissão sobre a ausência de proporcionalidade no prazo e na multa cominada;
c)
Contradição na valoração da prova (certificados de vistoria de órgãos oficiais, presumivelmente idôneos); e
d)
Obscuridade quanto ao alcance da ordem de "adaptação da frota".

Intimado, o Ministério Público, na condição de Embargado, manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios, sustentando que as questões suscitadas foram devidamente analisadas e que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, citando precedente do STJ nesse sentido.

É o relatório, no essencial. Passo a proferir o voto.

VOTO

Os Embargos de Declaração são tempestivos e adequados à espécie, razão pela qual deles conheço.

Quanto ao mérito recursal, assiste parcial razão à Embargante, porquanto, embora o Acórdão tenha enfrentado o cerne da controvérsia, é imperioso que se proceda à sua integração para que a fundamentação se revista da plenitude analítica exigida pelo Código de Processo Civil.

O CPC, em seu artigo 489, § 1º, impõe ao julgador o
dever de fundamentação analítica
, exigindo que a decisão enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Os vícios apontados pela Embargante, notadamente a omissão quanto a aspectos técnicos e a proporcionalidade da obrigação, demonstram a necessidade de aperfeiçoamento do julgado para que a prestação jurisdicional seja completa e efetiva.

I. Da Omissão sobre a Norma Técnica Aplicável (Princípio da Especialidade)

A Embargante suscitou a aplicação do princípio da especialidade, alegando que, por se tratar de transporte rodoviário intermunicipal, a norma técnica a ser observada é a
ABNT NBR 15.320
, e não a NBR 14.022, aplicável ao transporte urbano, sustentando um eventual conflito entre elas.

De fato, o Acórdão embargado limitou-se a afirmar a coexistência e complementaridade das normas, o que, embora juridicamente correto no contexto da ampla proteção,
não ofereceu a necessária fundamentação técnica
sobre como as duas normas devem se harmonizar no caso concreto da frota intermunicipal da empresa, nem se manifestou de forma expressa sobre a
tese da especialidade
deduzida.

A ausência de análise pormenorizada sobre a NBR mais específica configura omissão relevante, especialmente porque a obrigação imposta é de natureza eminentemente técnica. Para que a ordem judicial seja plenamente exequível, é imprescindível esclarecer as balizas normativas que a regem.

Em integração do julgado, fica esclarecido que a aplicabilidade da
NBR 14.022:2011
decorre do Princípio da Máxima Efetividade dos Direitos Fundamentais (Art. 5º da CF/88), aplicando-se subsidiária ou complementarmente à NBR 15.320, nos pontos em que esta for omissa, de modo a garantir o maior grau de acessibilidade possível, conforme o art. 2º da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

II. Da Omissão e Insuficiência na Fundamentação sobre a Proporcionalidade (Prazo e
Astreintes
)

A segunda e mais crucial omissão reside na alegada desproporcionalidade do prazo (6 meses) e, principalmente, do valor da multa diária (R$ 100.000,00), sob a pena de inviabilizar a atividade empresarial e gerar o
periculum in mora inverso
.

É certo que o Acórdão se baseou na supremacia do interesse público e social sobre o interesse econômico, o que é inquestionável em matéria de acessibilidade. Contudo, o dever de fundamentação exige que a imposição de uma
astreinte
de valor elevado seja
analisada de forma concreta
, confrontando-a com a
capacidade econômica
do devedor e o
custo real
da obrigação.

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a multa cominatória deve ser compatível com a obrigação, não podendo exceder o razoável, sob pena de enriquecimento sem causa do credor. A fixação deve levar em conta o
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade
, buscando coerção, e não punição excessiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que se vê no AgInt no AREsp 1.834.685/SC, tem sublinhado que a revisão do valor da multa é plenamente possível, mesmo em sede de embargos de declaração se houver omissão sobre o tema, sendo obrigatória a ponderação para que o valor fixado não se torne excessivo em relação à obrigação principal.

Em integração do julgado, esta Turma ratifica a natureza coercitiva da
astreinte
, essencial para a efetividade do comando judicial. No entanto, para sanar a omissão, é imperativo que o montante global da multa seja modulado e que se observem os limites da capacidade econômica da empresa.

Assim, mantém-se a multa diária de R$ 100.000,00, mas
o limite total de sua incidência (teto) será reduzido para R$500.000,00 (quinhentos mil reais)
, valor este suficiente para conferir coercibilidade, mas que impede o risco iminente de colapso financeiro da Agravante.

Quanto ao prazo de 6 (seis) meses, a omissão é suprimida para exigir que a fiscalização e a execução observem o
princípio da razoabilidade logística
, devendo a Embargante, no prazo da execução provisória, apresentar cronograma técnico detalhado de adaptação à fiscalização, sob pena de aplicação imediata da multa.

III. Da Contradição na Valoração da Prova (Certificados Oficiais)

A Embargante alegou contradição ao se desqualificar seus documentos (certificados de vistoria e regularidade emitidos por órgãos oficiais como ARTRAN/DETRAN) como "fotografias isoladas".

De fato, os atos administrativos gozam de
presunção de legitimidade e veracidade
, cabendo ao Judiciário, ao desconsiderá-los, justificar analiticamente as razões de tal desconsideração. A mera referência genérica cria uma contradição interna no julgado.

Em integração do julgado, esclarece-se que a valoração da prova realizada pelo Acórdão não desconsiderou a legitimidade dos certificados em si, mas sim considerou-os
insuficientes
para infirmar a prova robusta produzida pelo Ministério Público, baseada em vistorias
in loco
que apontaram falhas nas condições de acessibilidade, evidenciando que os certificados não atestavam a observância integral dos requisitos técnicos exigidos pela Lei nº 13.146/2015.

IV. Da Obscuridade sobre o Alcance da "Adaptação da Frota"

Por fim, a Embargante solicitou o esclarecimento quanto ao alcance da ordem de "adaptação", temendo que, na prática, signifique a imposição de troca ou renovação da frota.

O comando judicial deve ser claro e preciso.

Em integração do julgado, fica estabelecido que a ordem de "adaptação da frota" se refere, estritamente, às
modificações tecnicamente viáveis e financeiramente razoáveis
nos veículos atualmente em circulação, dentro do prazo e sob o teto da multa fixados,
não implicando a imediata e compulsória renovação da frota
da Agravante.

Salienta-se que o acolhimento destes Embargos de Declaração tem por única finalidade aperfeiçoar o Acórdão embargado, suprindo as omissões, contradição e obscuridade acima detalhadas, sem alterar, contudo, o
resultado do julgamento de mérito
, que manteve a obrigação de fazer imposta à Agravante, em fiel observância ao direito fundamental à acessibilidade.

Tal medida assegura o cumprimento integral do dever de fundamentação (Art. 489, § 1º, do CPC) e viabiliza o
prequestionamento explícito
das matérias, garantindo à Embargante o acesso às vias recursais extraordinárias, se for de seu interesse.

Em face do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
ACOLHIMENTO
dos Embargos de Declaração, para, conferindo-lhes efeitos infringentes restritos à modulação e integração da fundamentação, sanar os vícios apontados, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2025